Tribunal: TJSP
Processo: 2082321-29.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Mandado de Segurança – Ação civil pública movida pelo Ministério Público – Determinação para pagamento dos honorários do perito pela Fazenda Estadual – Aplicação análoga da Súmula 232 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Segurança denegada.